Tribunal: TJDFT
Processo: 0036202-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036202-91.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CALGARY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CALGARY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (ID14231432 – p. 334/339), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.245.097 (Tema 1.084), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 22156733 – p. 21/24). Com relação ao recurso extraordinário, tendo em vista o reconhecimento pela Corte Superior da subsunção da matéria posta nos autos àquela descrita no Tema 1.084, revela-se conveniente a observância do regime disciplinador da repercussão geral com o consequente sobrestamento do apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031